Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-03.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703996-03.2022.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANE BISPO ALVES DA SILVA APELADOS: EDMILSON LOPES DE OLIVEIRA, IVAMAR OLIVEIRA DA SILVA LOPES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a inovação recursal arguida em contrarrazões de ID 48230554, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator